Tribunal: TJPA
Processo: 0000089-55.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000089-55.2014.8.14.0070

APELANTE: JOAO RODRIGUES DE VILHENA, EMANUEL CUNHA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIO. IMPROVIMENTO. 1. A dúvida quanto à licitude do bem, conduz a configuração do art. 180, § 1º do CPB, pois é de se esperar que pessoas, no exercício de atividade comercial ou industrial, conheça de valores dos produtos obtidos e adote as cautelas necessárias para sua aquisição.

Assim sendo, o fato de o comerciante ter adquirido as peças de roupa sem a devida nota fiscal e por valor inferior ao de mercado, são circunstâncias que evidenciam a obtenção dos produtos por meio criminoso, o que demonstra o dolo da ação, pois o réu ignorou o cenário apresentado que indicava a origem ilícita do bem.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU PARA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA – INVIABILIDADE. 2. Com relação ao pedido de desclassificação para o crime de receptação culposa, sabe-se que a configuração do dolo, neste caso, não é necessária a certeza sobre a origem ilícita do produto, no entanto, é de se considerar, que, diante das circunstâncias, tenha o agente condições de deduzir a ilicitude, como já descrito neste caso, em que os elementos de prova, notadamente, depoimentos testemunhais, apontam a prática do delito de receptação qualificada dos acusados, ora apelantes.

Do mesmo modo, pela análise das provas constantes dos autos, não há que se falar em receptação privilegiada, uma vez demonstrada a prática do crime da forma qualificada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOAO RODRIGUES DE VILHENA, EMANUEL CUNHA DA COSTA

e AILTON ALVES PENA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 180, § 1º c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Da exordial foram denunciados EDENILSON DOS SANTOS SILVA, ROSINALDO DOS SANTOS CARDOSO, AILTON ALVES PENA, JOÃO RODRIGUES DE VILHENA E MANUEL CUNHA DA COSTA.

Consta na denúncia que no dia 17.09.2013, a proprietária da empresa “Benezinho Peças”, Sra. Bernadete Ferreira de Carvalho, ora ofendida, após conferência de estoque de seu estabelecimento, detectou divergência de quantidades de peças, inclusive de peças da marca MWM, da qual é representante exclusiva no Município de Abaetetuba.

Após comentado o fato para seu irmão, socio da empresa e do gerente da loja, passaram a suspeitar de Edenilson, responsável pelo estoque e passaram a observar. Assim, em 19.09.2013, Isaac Ferreira de Carvalho, socio da empresa, seguiu até sua loja e desconfiando do conteúdo do bageiro do seu empregado Edenilson, revistou o veículo e encontrou em seu interior diversas peças retiradas do estoque sem a devida baixa.

Os sócios do estabelecimento, receberam colaboração do indiciado que apresentando confissão da subtração esclareceu os nomes dos compradores das peças por ele subtraídas. No local indicado, encontraram a pessoa designada, no caso, Rosinaldo dos Santos, como sendo a pessoa responsável pelo recebimento e entrega das mercadorias aos compradores, destinatários dos objetos subtraídos.

Este denunciado indicou os três últimos denunciados, Ailton Pena, João Vilhena e Manuel Costa, empresários na cidade, como sendo os adquirentes dos produtos da subtração.

Em diligências conduzidas nos estabelecimentos dos três últimos denunciados, surpreenderam os sócios do estabelecimento vítima com a existência de diversas peças de propriedade da vítima, inclusive peças da marca MWM, cuja representação na Cidade é de exclusividade da Loja ofendida.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Edenilson dos Santos Silva, Rosinaldo dos Santos Cardoso e Ailton Alves nas penas do delito previsto no art. 155, § 4º, II c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

E condenou JOÃO RODRIGUES DE VILHENA e EMANUEL CUNHA DA COSTA a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Inconformados os acusados JOÃO RODRIGUES DE VILHENA e EMANUEL CUNHA DA COSTA recorreram da decisão, em que pugnam pela absolvição ante a insuficiência probatória e ausência de dolo direto, elemento subjetivo para configuração do crime de receptação ou desclassificação para recepção na modalidade culposa (art. 180, § 3º do CPB).

Alternativamente, pugna que seja aplicada a receptação privilegiada (art. 180, § 5º do CPB)

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Na receptação qualificada (art. 180, § 1º do CPB) não é necessário que o agente saiba da procedência ilícita da
res
adquirida, bastando a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em insuficiência probatória, uma vez que restou evidenciada a autoria delitiva dos acusados na empreitada criminosa, senão vejamos:

Joao Rodrigues Vilhena, em juízo declarou que comprou as peças do rapaz que foi lhe oferecer e que estava precisando das peças. Que negociou o preço, que não falou de notas fiscais e disse que não tinha problema com as peças.

Rosinaldo dos Santos Cardoso, disse em juízo que Edenilson lhe chamou para vender umas peças e não sabia que as peças eram roubadas e que vendeu as peças para Hailton, Emanuel e Colo. Para Hailton vendeu por R$9.000,00 e vendeu outras peças; que estranhou as peças não terem notas fiscais, que o dinheiro foi dividido entre os dois.

Emanuel Cunha da Costa disse que o rapaz apareceu com umas peças para vender e tinha fechado uma loja e que o patrão tinha quebrado e não tinha como pagar ele; que comprou as peças e não pediu nota fiscal e que o valor era um pouco abaixo do mercado.

A vítima em juízo, asseverou que começaram a investigar Edenilson, funcionário da empresa vítima, e este foi preso em flagrante com várias peças e que nas lojas dos outros acusados foram encontradas peças de sua loja. Que Edenilson passava as peças para Rosinaldo, mas as peças foram encontradas com os outros acusados.

Como bem disposto na sentença condenatória, o dolo especifico está devidamente verificado, quanto ao crime de receptação qualificada, uma vez que, pelas circunstancias dos fatos delineados, os acusado adquiriram os bens em valores aquém do mercado, e tinham condições de saber que tais objetos tinham origem ilícita.

A dúvida quanto à licitude do bem, conduz a configuração do art. 180, § 1º do CPB, pois é de se esperar que pessoas, no exercício de atividade comercial ou industrial, conheça de valores dos produtos obtidos e adote as cautelas necessárias para sua aquisição.

Assim sendo, o fato de o comerciante ter adquirido as peças de roupa sem a devida nota fiscal e por valor inferior ao de mercado, são circunstâncias que evidenciam a obtenção dos produtos por meio criminoso, o que demonstra o dolo da ação, pois o réu ignorou o cenário apresentado que indicava a origem ilícita do bem.

Além de que, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita não é hábil à absolvição pelo crime de receptação ou para a desclassificação para o delito de receptação culposa, cabendo à Defesa demonstrar o não conhecimento, o que não ocorreu no caso em espécie.

Com relação ao pedido de desclassificação para o crime de receptação culposa, sabe-se que a configuração do dolo, neste caso, não é necessária a certeza sobre a origem ilícita do produto, no entanto, é de se considerar, que, diante das circunstâncias, tenha o agente condições de deduzir a ilicitude, como já descrito neste caso, em que os elementos de prova, notadamente, depoimentos testemunhais, apontam a prática do delito de receptação qualificada dos acusados, ora apelantes.

Ademais, como já disposto acima, a dúvida quanto à licitude do bem, conduz a configuração do art. 180, § 1º do CPB, pois é de se esperar que pessoas, no exercício de atividade comercial ou industrial, conheça de valores dos produtos obtidos e adote as cautelas necessárias para sua aquisição.

Do mesmo modo, pela análise das provas constantes dos autos, não há que se falar em receptação privilegiada, uma vez demonstrada a prática do crime da forma qualificada.

No mais, a pena foi adequadamente valorada e aplicada. Pena base no mínimo legal e embora reconhecida a atenuante de confissão, não pode ser reduzida a pena aquém do mínimo legal - inteligência da sumula 231 do STJ. E na 3ª fase, pela incidência da causa de aumento, pela continuidade delitiva, uma vez que pela quantidade de bens apreendidos nas lojas dos acusados, a aquisição destes produtos, ocorreu por diversas vezes, sendo, assim, a pena majorada em 1/6, restando fixada definitivamente, aos apelantes, pena final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa, as quais foram substituídas por restritivas de direito, conforme constante na sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/03/2024